Tribunal: TJBA
Processo: 0500150-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0500150-08.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0500150-08.2020.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: IARA AUGUSTO DA SILVA APELADO: RAMON DO NASCIMENTO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E IMPRECISOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A NARRATIVA POLICIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO FIRME QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Ramon do Nascimento da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), objetivando sua condenação pela prática do referido delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrido; (ii) estabelecer se a fragilidade dos depoimentos testemunhais impõe a manutenção da absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a materialidade tenha sido demonstrada, os elementos produzidos no curso da instrução processual se mostraram insuficientes para comprovar, de maneira segura, a autoria delitiva. 4. Em juízo, os policiais militares apresentaram depoimentos frágeis, pois um deles não se recordava dos fatos nem da fisionomia do réu, enquanto o outro prestou relato impreciso, sem esclarecer pontos essenciais da ocorrência, como a forma da abordagem, a natureza e o fracionamento da substância apreendida, o local onde ela foi encontrada e a apreensão de objetos relacionados à traficância. 6. O testemunho policial constitui meio de prova válido, mas não possui hierarquia probatória superior e, para fundamentar condenação, exige corroboração por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório. 7. O decurso do tempo entre os fatos e a colheita da prova judicial potencializam o risco de imprecisões, esquecimentos e falsas memórias, o que reduz a confiabilidade de relato isolado e impreciso. 8. O ônus da prova incumbe à acusação, que deve formar conjunto probatório firme, concreto e livre de dúvida quanto à autoria e à prática delitiva. 9. A persistência de dúvida relevante sobre a efetiva prática do crime de tráfico impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da sentença absolutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova judicial segura da autoria, não bastando a comprovação isolada da materialidade. 2. Os depoimentos policiais podem fundamentar condenação, desde que sejam coerentes, precisos e corroborados por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial. 3. Relato policial isolado, marcado por lapsos de memória, imprecisões e incertezas sobre pontos centrais da ocorrência, não autoriza juízo condenatório seguro. 4. A dúvida sobre a autoria delitiva impõe a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. 5. O ônus de provar a imputação penal recai sobre o Ministério Público, sendo inviável a condenação sem lastro probatório robusto produzido sob contraditório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; PP, art. 202. Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.514.195/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. STJ, RHC n. 64.086/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 23/11/2016, DJe 9/12/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500150-08.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Ramon do Nascimento. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju) APELAÇÃO CRIMINAL N. 0500150-08.2020.8.05.0001